Tribunal: TJBA
Processo: 8145776-42.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145776-42.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELISEU OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA registrado(a) civilmente como CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DOCUMENTAL. ASSINATURA FALSIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEPÓSITO UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA DE CONTRATAÇÃO TÁCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura constante do contrato não pertence ao consumidor, evidenciando fraude e ausência de manifestação de vontade, elemento essencial à formação do negócio jurídico nos termos do art. 104 do Código Civil.

A falsidade documental impede a existência de relação jurídica válida, não se tratando de mera irregularidade contratual, mas de inexistência do próprio negócio jurídico por ausência de consentimento.

O depósito unilateral de valores em conta bancária não configura contratação tácita, pois não representa manifestação inequívoca de vontade do consumidor, tampouco supre vício estrutural do consentimento.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A conduta de disponibilizar crédito sem contratação válida viola os arts. 39, III e IV, do CDC e o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

A repetição do indébito é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observada a modulação fixada no entendimento do STJ no EAREsp 600.663/RS quanto à forma de devolução conforme o período dos descontos.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, por atingirem verba de natureza alimentar e a dignidade do consumidor. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º

8145776-42.2021.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante - ELISEU OLIVEIRA DE JESUS
e,
como

Apelad
o
- BANCO C6 S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e

D
AR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
reformando
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/11